Tribunal: TJBA
Processo: 8004949-81.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004949-81.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

REU: AURELITO AVELAR DOS SANTOS e outros (22)

Advogado(s)
:
VITOR DOS ANJOS SANTOS, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, DIANA PEREZ RIOS, WAGNER VELOSO MARTINS, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU

MK5

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA –
REVELIA IDENTIFICADA
QUANTO A DOIS DOS ACIONADOS –

DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
REFLEXO DO AUMENTO DO SOLDO NA GAP - COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL -
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 976.610/BA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO
EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE –
ENTENDIMENTO OBJETO DE DOIS IRDR
s
NESTA CORTE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA -
AÇÃO ORDINÁRIA ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE
COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

1.
Cuida-se de ação rescisória em face de
decisão
proferida nos autos da ação ordinária
0044336-91.2011.805.0001

e que
determinou a extensão
à GAP – Gratificação de Atividade
Policial,
do maior índice de reajuste previsto na legislação estadual para
o soldo, dos
policiais militares
ora acionados.

2.
Defere-se a assistência judiciária gratuita requerida pelos acionados MARCUS VINICIUS NOVAES DE OLIVEIRA
e GILENO ISMAEL MENDES
,
especificamente para a presente ação,
frente aos documentos colacionados aos autos
.

3.
Declara-se a revelia dos acionados
JAIR VALVERDE SENA E MARIA SUELY BRITO CERQUEIRA
porque
devidamente citados não apresentaram contestação.

4. N
ão se sustenta a alegação de decadência formulada em algumas das contestações porque o prazo na presente ação
é contado do trânsito em julgado
do RE nº 976.610/BA
que
ocorreu em 28/02/2019 e, tendo sido a presente ação ajuizada em 26/02/2021, não há que se falar em decadência.

5.
Não se configura no caso em tela, ainda, a necessidade de prequestionamento, na medida em que na hipótese dos autos a ação se encontra baseada em coisa julgada inconstitucional, de acordo com entendimento firmado pelo STF posteriormente ao trânsito em julgado da ação de origem, restando por lógica impossível a ocorrência de prequestionamento no caso em tela.

6
.
A
decisão rescindenda
aflige
o precedente do STF estabelecido no julgamento do RE nº 976.610/BA
(TEMA 984)
,
ao manter
sentença que condenou o Estado da Bahia a conceder reajuste
requerido na ação referentes
aos soldos das graduações da PM, tais como postos na Lei n.º 7.622/2000, reafirmando jurisprudência que afasta a intervenção do Judiciário nestes casos.

7. O art. 535, §8º, do CPC, confere expressa autorização para a propositura de ação rescisória quando a decisão transitada em julgado for contrária a entendimento consolidado pelo STF em controle de constitucionalidade, seja ele concentrado ou difuso, o que leva de arrasto a execução baseada em coisa julgada inconstitucional.

8
.
Como forma de pacificação do entendimento, também esta Seção já firmou entendimento contrário ao reflexo dos aumentos deferidos para o soldo do policias militares pela legislação estadual à GAP, conforme IRDR
0006410-06.2016.8.05.0000,
TEMA 02
e
IRDR
8013315-17.2018.8.05.0000
, TEMA 09
.

9
. Sob essa perspectiva, a presente ação rescisória atende aos requisitos legais de admissibilidade e fundamentação, na medida em que busca a desconstituição de decisão incompatível com o entendimento vinculante do STF, em inequívoco cumprimento ao dever de uniformização da jurisprudência.

10
. Ação Rescisória
que se julga
procedente
para desconstituir o acórdão rescindendo,
julgando improcedentes os pedidos formulados na ação
0044336-91.2011.805.0001
, extinguindo a execução em curso
.

11
.
Frente ao resultado da ação, condena-se a parte acionada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada em face da
assistência judiciária gratuita, que se defere.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004949-81.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
AURELITO AVELAR DOS SANTOS e outros (22)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
e, no mérito,
julgar
PROCEDENTE
a ação rescisória, desconstituindo
o acórdão rescindendo,
julgando improcedentes os pedidos formulados na ação
0044336-91.2011.805.0001
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .